Tribunal: CARF
Processo: 11684.720514/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720514/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.464 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/02/2013, 02/05/2013, 22/08/2013, 26/09/2013
ENTIDADE ASSOCIATIVA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.
A existência de ação ordinária titularizada por associação da qual a
contribuinte é integrante, sem que haja comprovação de expressa autorização
específica para a representação judicial desta última, não caracteriza
concomitância para fins de presunção de renúncia às instâncias administrativas,
impondo-se a declaração de nulidade parcial da decisão de piso que não
apreciou, sob tal fundamento, matéria impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular parcialmente a decisão recorrida, a fim de que o órgão
de primeiro grau profira novo julgamento sobre a matéria não apreciada. Vencidos os
conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Keli Campos de Lima que rejeitavam a
preliminar de nulidade da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e Marcos Antonio Borges
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720514/2014-63
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.464 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720514/2014-63

A contribuinte recorre de decisão proferida no Acórdão no 08-39.454 da
DRJ/FOR, que decidiu por:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à alegação de denúncia
espontânea, por se tratar de matéria submetida ao crivo do Judiciário,
DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento quanto a esse aspecto, devido à
renúncia a discuti-lo na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes do
aduzido judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva, bis
in idem, caso fortuito e ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
Sumariamente, alega em sua peça recursal:
a) a tempestividade do recurso;
b) ilegitimidade passiva do agente marítimo quanto à penalidade aplicada;
c) equívoco da decisão recorrida, no sentido de não conhecer da denúncia
espontânea, em razão de suposta identidade com o objeto da Ação Ordinária
no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação
Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE) perante a Justiça Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, em razão de não haver identidade de partes
autoras nos processos administrativo e judicial e, cumulativamente,
impossibilidade de execução de título executivo judicial por quem não
autorizou expressamente a respectiva entidade associativa, ainda que exista
previsão genérica no estatuto, bem como diversidade temática entre as
instâncias;
d) a atipicidade da conduta de retificação de informação, conforme Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 2016;
e) denúncia espontânea;
f) cerceamento de direito de defesa;
g) duplicidade de multas;
h) caso fortuito;
i) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, pede que:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.464 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720514/2014-63

a) preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade da Recorrente para figurar
como autuada, bem como a nulidade do auto de infração diante do manifesto
cerceamento ao direito de defesa;
b) no mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração ora impugnado, tendo em vista (a) a
inaplicabilidade da multa regulamentar sobre mera retificação de informação,
em atenção à Solução de Consulta Cosit no 2/2016; (b) a ocorrência de
denúncia espontânea; (c) a ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
c) por fim, caso não se entenda pela nulidade integral da autuação, seja cancelada
a multa imposta sobre a mera retificação do Manifesto no 1013B02314761,
diante da flagrante ocorrência de caso fortuito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO, Relator.
TEMPESTIVIDADE
O recurso, apresentado em 20.07.2017 (fl. 222), é tempestivo, tendo a ciência se
verificado no dia 04.07.2017 (fl. 220).
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA
Observo, de seguida, que a DRJ/FOR se absteve de conhecer de parte da matéria
impugnada, em razão de suposta concomitância parcial entre os fundamentos elencados na
impugnação e a causa de pedir constante de ação ordinária ajuizada por entidade associativa da
qual a contribuinte seria integrante.
No tópico, assiste razão à recorrente, uma vez que não se comprovou ter a
contribuinte autorizado sua representação expressa na ação ordinária em tela, conforme reza o
art. 5o, inciso XXI da CF/88:
Art. 5o (...)
XXI — as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
(...)
(grifei)
As exceções ao dispositivo citado tocam ao mandado de segurança coletivo e ao
mandado de injunção, por conta de ser inexistente aquela ressalva, tanto no art. 5o, inciso LXX,
da CF/88, quanto no art. 12, inciso III, da Lei no 12.300, de 2016, respectivamente.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.464 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720514/2014-63

Assim, ainda que deva ser afastada a alegação concernente à diversidade temática
entre as instâncias, que não verifico, caberia ao órgão recorrido demandar as pertinentes
diligências para atestar o pressuposto fático para a concomitância alegada, ou seja, a existência
de autorização expressa de representação da contribuinte nos autos da ação ordinária já referida.
Uma vez que o órgão recorrido inferiu concomitância sem comprovar a existência
de autorização expressa de representação da contribuinte nos autos da ação ordinária, com
reflexo sobre a apreciação de questão de mérito, impende a decretação de nulidade parcial da
decisão
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Dito isso, a recorrente afirma posteriormente não ter legitimidade para figurar no
polo passivo do lançamento da infração, pelo fato de ser agente marítimo.
Insubsistentes as alegações da contribuinte no ponto, em face do que dispõe a
Súmula Carf 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Afirma que a fiscalização, forçou o enquadramento da suposta conduta da
Recorrente como uma prestação de informação fora do prazo para justificar a aplicação da
penalidade.
Resta evidente que a alegação da contribuinte nada tem a ver com cerceamento de
direito de defesa, mas como questão de mérito a ser oportunamente verificada.
Do exposto, tenho por prejudicada a análise de mérito, em vista da necessidade de
preservação da unidade lógica da decisão de 2o grau. Nesse sentido, é correto diferir a apreciação
das questões de mérito para quando do retorno do processo, considerando-se igualmente a
possibilidade de eventual apresentação de nova peça recursal.

CONCLUSÃO
Do exposto, consoante a verificação de nulidade parcial da decisão recorrida,
conheço do recurso e voto pela anulação parcial da decisão, a fim de que o órgão de primeiro
grau profira novo julgamento sobre a matéria não apreciada.
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.464 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720514/2014-63

Fl. 358
DF CARF MF
Original